Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-94.2024.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. DOAÇÃO DE TODOS OS BENS. INEXISTÊNCIA DE OUTRO PATRIMÔNIO. CONFIGURAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade, ou, alternativamente, de redução de doação realizada por ascendente a um dos filhos, referente a imóvel situado no Distrito Federal, sob o fundamento de ausência de prova da inoficiosidade da doação. As autoras sustentaram que o bem doado era o único patrimônio da doadora, fato confessado nos autos, e que, por isso, haveria violação aos arts. 548 e 549 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a doação do único bem da doadora, sem reserva de usufruto e em favor de apenas um dos herdeiros, configura doação inoficiosa, passível de nulidade, à luz dos arts. 548 e 549 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão expressa da parte ré de que o imóvel doado era o único bem da doadora atrai a incidência do art. 374, incisos II e III, do CPC, dispensando prova do fato confessado.
4. A certidão negativa de titularidade de bens no Distrito Federal corrobora a inexistência de outros bens em nome da doadora, reforçando o argumento de que se tratava de seu único patrimônio.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o excesso configurador da doação inoficiosa deve ser aferido no momento da liberalidade, e não da abertura da sucessão.
6. A doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para subsistência do doador é nula, nos termos do art. 548 do Código Civil.
7. Ainda que não aberta a sucessão, admite-se, excepcionalmente, ação para reconhecimento da nulidade da doação manifestamente ofensiva à legítima dos herdeiros necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A doação do único bem do doador, sem reserva de usufruto ou de renda suficiente à sua subsistência, configura doação inoficiosa e é nula, nos termos do art. 548 do Código Civil.
2. A confissão expressa nos autos de que o bem doado corresponde à totalidade do patrimônio do doador afasta a necessidade de prova adicional sobre esse fato, conforme o art. 374, II e III, do CPC.
3. O momento adequado para aferição da inoficiosidade da doação é o da liberalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 548 e 549; CPC, art. 374, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.026.288/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.04.2023; TJDFT, Acórdão 1741352, 0710450-54.2021.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 16.08.2023, DJe 22.08.2023.